Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702945-29.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOSEDEMIR CORDOVA DE CASTRO RECORRIDO: OSVALDO PONTES DE CARVALHO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE A EXECUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO FISCAL EM DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I – A alienação de direitos sobre imóveis realizada após inscrição do débito fiscal em dívida ativa gera a presunção de fraude à execução, art. 185 do CTN. II – O embargante não comprovou que a aquisição de direitos sobre o imóvel ocorreu antes da inscrição do débito fiscal em dívida ativa. Mantida a penhora diante da existência de fraude à execução. III – Aplica-se o princípio da causalidade, para condenar o embargante a suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não realizou o respectivo registro da aquisição de direitos sobre os bens, dando causa à propositura dos embargos de terceiros. Aplicação do Tema 872 dos recursos repetitivos do eg. STJ. VI - Apelação do embargante conhecida e, na parte conhecida desprovida. Apelação do Distrito Federal provida. O recorrente alega violação ao artigo 185 do CTN, defendendo que inexiste nos autos a hipótese de fraude à execução, considerando que sobrou amplamente demonstrado que a compra dos imóveis sub judice se deu antes da inscrição do débito em dívida ativa. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em contrarrazões de ID 51671611, o recorrido Osvaldo Pontes de Carvalho pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 185 do CTN. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005